Tribunal: TJMT
Processo: 1022719-52.2020.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO - CPF: 039.561.551-81 (RECORRENTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1022719-52.2020.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá

Recorrente(s):

DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO NÃO CARACTERIZADO. PROMESSA DE PROMOÇÃO QUE NÃO GERA DIREITOS. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais formulados pela Recorrente DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO, em que sustenta que foi prometida a contratação para o cargo em comissão nível DGA-5, contudo, a Recorrente foi admitida na função de estagiária e postula a cobrança das diferenças salariais.

2. No caso, restou comprovada que a Recorrente foi admitida para prestar serviço público na função de estagiária e que lhe foi prometido a contratação para o cargo em comissão no nível DGA-5 a ser efetivada no mês seguinte a sua admissão como estagiária.

3. Sustenta ainda que exerceu função do cargo em assessoramento e não na condição de estagiária, portanto, faz jus a remuneração do cargo.

4. Pois bem, o fato de o crachá fornecido a Recorrente constar a informação de Assessora e constar a mesma informação no livro da lista de servidores, por evidente que tais informações não são suficientes para comprovar o desenvolvimento de atividade exclusiva e prevista para o cargo de Assessor Técnico II, DGA-5.

5. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o desvio de função do servidor público demanda prova e caso reconhecido o referido desvio de função é que o servidor faria jus a remuneração decorrente.

5. Com efeito, entendo que não há comprovação efetiva de que a Recorrente tenha exercido função diversa ao do cargo de Estagiário, bem como o fato de ter aceitado a contratação na função de estágio não lhe assegura ao direito de contratação para o cargo de Assessor Técnico II, DGA-5.

6. Por fim, cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública em ato discricionário em observância ao princípio da conveniência.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022